Tribunal: TJDFT
Processo: 0706638-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706638-33.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JACSON DOS REIS SILVA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, Inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DE JUROS DE MORA E MULTA. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Embargante contra sentença proferida em embargos à execução, que foram julgados improcedentes. 2. Não há razão para falar em cerceamento de defesa por indeferimento de perícia contábil, pois o Embargante apresentou junto à inicial os cálculos que entende devidos ao aplicar a taxa de juros que reputa justa no caso. 2.1. Em eventual perícia, o “expert” não faria juízo de mérito sobre a taxa a ser aplicada, cabendo ao magistrado analisar a possibilidade ou não de capitalização de juros. 3. Na cédula de crédito bancário em execução, foi expressamente pactuada a capitalização de juros, a qual, de acordo com tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 973.827/RS, pode ser adotada pelas instituições financeiras. 3.1. No mesmo sentido dispõe a súmula 539 do STJ. 3.2. A cobrança do Apelado está de acordo com a súmula 541 do STJ: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 4. No mesmo sentido, dispõe a súmula 596 do STF: as disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional. 5. Quanto aos juros de mora e à multa, também estão expressamente previstos no contrato (cláusula décima, II e III), no qual não há previsão de cumulação com comissão de permanência. 5.1. No termos da súmula 472 do STJ, não é possível a cumulação de juros remuneratórios, moratórios e multa com a comissão de permanência. 5.2. Todavia, excluída a comissão de permanência da cobrança, resta lícita a cobrança dos encargos previstos na cláusula décima, que disciplina a impontualidade. 6. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados. Suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça. No especial, o recorrente alega violação ao artigo 369 do Código de Processo Civil, bem como aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando que teria ocorrido cerceamento do seu direito de defesa, ante a negativa de realização de prova pericial. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Afirma violação ao enunciado 121 da Súmula do STF, asseverando ser vedada a cobrança de capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, aponta negativa de vigência aos artigos 5o, inciso XXXV, LIV e LV, artigo 93, inciso IX, ambos da CF, argumentando a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e a ausência de fundamentação das decisões judiciais. Verbera que seria vedada a capitalização de juros em contratos bancários, tendo havido descumprimento do enunciado 121 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 369 do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “O Embargante teve acesso aos valores em cobrança nos autos de execução associados e, diante disso, apresentou um parecer contábil (ID 61197049) a fim de se opor à cobrança. No parecer, ele menciona a taxa de juros mensal pactuada e a efetivamente cobrada mensalmente, de modo que não há hipossuficiência técnica para exercer seu direito de defesa. Também não há necessidade de perícia contábil, visto que o Embargante apresentou junto à inicial os cálculos que entende devidos ao aplicar a taxa de juros que reputa justa no caso. Em eventual perícia, o “expert” não faria juízo de mérito sobre a taxa a ser aplicada, cabendo ao magistrado analisar a possibilidade ou não de capitalização de juros” (ID 63807424). Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. O apelo também não pode transitar quanto à suposta ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, uma vez que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). Igual teor: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.272.331/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024. Igualmente o apelo não deve subir quanto à arguida divergência interpretativa, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na negativa de vigência ao enunciado 121 da Súmula do STF, pois “O recurso especial não é a via adequada para exame de ofensa a enunciados de súmula por não se enquadrar no conceito de tratado ou lei federal de que trata o art. 105, inciso III, alínea a, da CF/1988” (AgInt no AREsp 2.085.690/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Igual teor: AgInt no REsp n. 2.117.009/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extremo não deve seguir quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, inciso XXXV, da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1470656 AgR / PE, relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 25/3/2024). Igual teor: RE 1501791 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 9/10/2024. Da mesma forma, o apelo extremo não deve seguir em relação à assertiva de que seria vedada a capitalização de juros em contratos bancários, não tendo sido observado o enunciado 121 da Súmula do STF, porquanto, segundo mencionado, deixou o recorrente de particularizar os dispositivos constitucionais supostamente malferidos, atraindo ao apelo o óbice do enunciado 284 do STF, por ser revelar o recurso, neste aspecto, deficiente. Demais disso, já decidiu o STF: “Capitalização de juros em contratos bancários. Alegado descumprimento da súmula n. 121 do STF. Não cabimento por afronta à súmula destituída de efeito vinculante” (Rcl 65182/SP, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, DJe 20/2/2024. Por fim, descabe dar curso ao inconformismo lastreado na alínea “c”, do permissivo constitucional, na medida em que o acórdão combatido sequer julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, atraindo o apelo o óbice sumular 284/STF, diante da deficiência na fundamentação do apelo, como já se disse, na presente sede. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027